Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705501-34.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: DEMETRIUS BRITO VIANA DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo e este preenche os requisitos legais para sua homologação, ID 71319011. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 71319011, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos a Vara de origem. Sem custas e honorários advocatícios. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito